Tribunal: STF
Processo: Rcl 84686
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por V. L. S. A. contra decisão da 78a Vara do Trabalho de São Paulo/SP no Processo 1001263-57.2025.5.02.0078, para garantir a observância da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 1.532.603/PR – Tema 1.389 da Repercussão Geral.



    O reclamante relata que: 



    [...] o Ministério Público do Trabalho (MPT) ajuizou Ação Civil Pública contra a Sociedade de Advogados Reclamante (DOC 1), autuada perante a 78ª Vara do Trabalho de São Paulo (ACP). Naqueles autos, o MPT questiona, entre outros pontos, a validade dos contratos societários celebrados entre a sociedade e seus advogados sócios de serviço. O MPT alega que esses contratos foram usados para fraudar a legislação trabalhista e, por isso, busca o reconhecimento do vínculo de emprego de todos os advogados listados no contrato social.



    5. Citada para comparecer em audiência UNA (Instrução e Julgamento) no dia 07/10/2025 (DOC 2), esta Reclamante, no dia 06/08/2025, requereu a imediata suspensão do feito (DOC 3). Deste requerimento, seguiu o despacho de ID 7198479 (DOC 4), abrindo vista ao MPT, que se manifestou no dia 21/08/2025, em ID e6b2ab4 (DOC 5), contrário a suspensão pelo tema 1.389. 



    6. Em intimação de ID ac6aa3a (DOC 6), a audiência UNA foi redesignada para o dia 20/10/2025, oportunidade na qual a Sociedade Reclamante reiterou o pedido de suspensão em ID 3e4723b (DOC 7). Após a reiteração apresentada, a decisão de ID. af1af8a (DOC 8) indeferiu o requerimento de sobrestamento do feito, mantendo a audiência UNA designada para 20/10/2025, às 12h30, oportunidade na qual, a Sociedade Reclamante deverá apresentar defesa e documentos, além de apresentar testemunhas (documento 1, pp. 2-3). 



    E argumenta que:



    7. Assim, em que pesem (a) a controvérsia da ACP se refira à existência de fraude na contratação civil, visando ao consequente reconhecimento de vínculo empregatício – matéria abrangida pelo Tema 1.389; e (b) a Reclamante ter requerido a suspensão do feito, nas duas oportunidades em que manifestou, em observância à decisão do STF, haja vista a repercussão geral da matéria e em atenção ao princípio da segurança jurídica, o juízo singular manteve a marcha processual, contribuindo para a multiplicação de decisões divergentes sobre a matéria, impondo à Reclamante (ao menos, por ora) o ônus de prova, na medida em que terá que apresentar sua defesa e rol de testemunhas, em potencial cerceamento do direito de defesa (dado que este ônus poderá sofrer alteração por esta Corte).



     8. Com efeito, a manutenção da audiência designada constitui ato que vai de desencontro à decisão do C. STF, violando o artigo 1.035, §5º, do Código de Processo Civil, bem como o artigo 102 da Constituição Federal, causando insegurança jurídica e prejuízos diretos deste descumprimento, sendo a Reclamante, portanto, parte interessada e legítima para propor a presente reclamação (documento 1, p. 4).



    Ao final aponta os requisitos para o deferimento do pedido liminar e requer:



    d) Ao final, seja julgado procedente o pedido formulado na presente Reclamação, com fundamento no artigo 161, III, do RISTF, para CASSAR a r. decisão em comento, cuja afronta à decisão deste C. STF, nos autos do ARE n. 1.532.603/PR, é patente, determinando-se a suspensão da ação trabalhista até decisão final no referido recurso extraordinário com repercussão geral (Tema 1389). (Documento 1, p. 8).  



    É o relatório. Decido. 



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A demanda é improcedente por falta de aderência estrita da decisão impugnada aos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    No caso, o reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu a ordem de suspensão nacional de todos os processos que tratam da licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, a chamada “pejotização”, proferida no Recurso Extraordinário com Agravo 1.532.603/PR – Tema 1.389 da Repercussão Geral.



    Observo que o objeto da impugnação é o despacho da 78a Vara do Trabalho de São Paulo/SP, que não apreciou pedido de suspensão do feito formulado pela reclamante:



    Trata-se de petição da sociedade de advogados requerida postulando: a) segredo de justiça; b) manutenção da audiência inicial; c) suspensão do feito com base no Tema 1389 da Repercussão Geral. 



    [...]



    Sobre a audiência inicial, esta deve ser mantida em observância ao art. 847 da CLT. A possibilidade de composição deve ser sempre privilegiada, independentemente das questões processuais suscitadas, atendendo aos princípios da economia e celeridade processuais. 



    Quanto à suspensão do feito fundamentada no Tema 1389, a matéria demanda análise mais aprofundada após a audiência inicial. É necessário examinar detidamente se o caso concreto efetivamente se subsume à tese em discussão no STF, considerando os argumentos do Ministério Público sobre eventual distinção do caso. A manutenção da audiência não prejudica eventual suspensão posterior. 



    DEFIRO o segredo de justiça. MANTENHO a audiência inicial. A suspensão será analisada após a tentativa de conciliação (documento 18).



    Após consulta ao site do Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região, verifiquei que a audiência está agendada para 20/10/2025, segundo registro constante daquele andamento processual.



    O reclamante sustenta que o juízo reclamado, ao não suspender de imediato o andamento do processo, afrontou a ordem proferida no julgamento do paradigma acima invocado. 



    É certo que houve ordem de suspensão nacional dos processos que tratam da licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, a chamada “pejotização”.



    Porém, no caso concreto, não houve negativa de suspensão do processo, mas somente foi estabelecido, num primeiro momento, que se aguardasse a audiência então designada para apreciação do pedido, em atenção ao princípio do contraditório. 



    Constato, assim, que não não houve sequer decisão sobre a suspensão ou não do processo na origem.



    Por esse motivo, concluo que não há violação à ordem de suspensão, o que, em regra, obsta a procedência da reclamação por faltar aderência entre o ato impugnado e a decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes, no Tema 1.389.



    No mesmo sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. DIFERENÇA SALARIAL. DESVIO DE FUNÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 37. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO DESPROVIDO.



    I - A jurisprudência firme desta Suprema Corte exige, para o cabimento da reclamação em casos desse jaez, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorre no caso.



    II - O Tribunal reclamado não assegurou à beneficiária o direito à diferença salarial com base no princípio da isonomia, mas sim em virtude da caracterização de desvio de função. Portanto, a condenação em questão não implica em descumprimento da Súmula Vinculante 37.



    III - Agravo regimental desprovido (Rcl 63.667 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7/3/2024).



    Enfatizo, por oportuno, que a reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    No mesmo sentido, vejam-se as seguintes decisões da minha relatoria: Rcl 61.574/SP, DJe 23/8/2023; e Rcl 62.637/SC, DJe 9/10/2023.



    Por fim, observo que a improcedência desta reclamação não significa que a autoridade reclamada possa prosseguir com a tramitação do processo, realizando as audiências de conciliação ou instrução, caso realmente exista discussão na origem sobre a matéria que será tratada no Tema 1.389 de RG.



    Ante o exposto, julgo improcedente a reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator